Tribunal: TJES
Processo: 5011525-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011525-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO GOMES OZORIO e outros

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011525-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO GOMES OZORIO
IMPETRANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGALIDADE POR EXCESSO NA PRISÃO TEMPORÁRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Antonio Gomes Ozorio, denunciado pela prática, em tese, do crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A do CP, 2x, em continuidade delitiva) contra sua sobrinha, menor de idade, prevalecendo-se de relações domésticas. O impetrante busca a revogação da prisão preventiva do paciente, ou sua substituição por medidas cautelares diversas, alegando ausência de fundamentação idônea para a segregação, cerceamento de defesa por demora na habilitação de advogado e ilegalidade decorrente de excesso de 19 dias na duração da prisão temporária. A decisão
a quo
manteve a prisão preventiva, ressaltando o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, analisando: (i) a idoneidade da fundamentação do decreto prisional, à luz dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa devido à alegada demora na habilitação do advogado em processo que tramita em segredo de justiça; e (iii) a alegada ilegalidade da prisão por um período de 19 dias, decorrente de erro sistêmico após o encerramento da prisão temporária.

III. Razões de decidir

3. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito — Estupro de Vulnerável cometido no âmbito familiar (tio contra sobrinha), com abuso de autoridade e prevalecendo-se de relações domésticas —, o que demonstra o
periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
.

4. Não se verifica cerceamento de defesa, pois a demora na habilitação do advogado decorreu de especificidades do segredo de justiça, inerentes ao tipo de crime (ato libidinoso contra menor impúbere), e o paciente teve acesso a defensor e a defesa participou do trâmite processual.

5. A alegação de prisão ilegal por 19 dias (excesso na temporária) é rejeitada, porquanto o suposto erro não decorreu de ilegalidade do Juízo, mas sim de falha na atualização do sistema penitenciário, sendo respeitados os requisitos legais para a decretação da prisão temporária e, subsequentemente, da preventiva.

6. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e resguardar o bem-estar da vítima, ante a gravidade concreta do crime.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANTONIO GOMES OZORIO,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da
2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no
id. 15098417.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme
id. 16220501.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011525-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO GOMES OZORIO
IMPETRANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANTONIO GOMES OZORIO,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da
2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente praticado os crimes tipificados no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, e o art. 61, inciso II, f, todos do Código Penal, 02 (duas) vezes
, na forma do art. 71, caput, do Código Penal (crime continuado).

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de fundamentação, capaz de sustentar a presença dos requisitos necessários para decretação da medida extrema.

Aduz, também, que teria ocorrido cerceamento de defesa, em razão da demora na habilitação do advogado no processo.

Nesse contexto, ainda afirma que o
parquet
requereu, inicialmente, a prisão temporária do paciente, no prazo de 30 dias, mas que o Magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva do acusado, equívoco que foi corrigido durante a audiência de custódia.

Entretanto, o sistema não teria sido atualizado, de forma que o paciente não teria sido posto em liberdade, após o encerramento da prisão temporária.

Alega que, somente após esses eventos, o órgão ministerial
propôs a Ação Penal nº 5001799-11.2025.8.08.0004, solicitando a conversão da prisão temporária para preventiva.

Assim, o paciente teria ficado preso ilegalmente por 19 dias, entre 15 de junho e 04 de julho de 2025, sem embasamento legal e sem mandado de prisão em aberto, e que o cerceamento da defesa, causado pela demora na habilitação do advogado, impediu a confecção de um
Habeas Corpus
de urgência.

Além disso, afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, de forma que a segregação cautelar do mesmo seria desproporcional e desnecessária, sendo cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim,
o suplicante requer que seja revogada a segregação cautelar do paciente e, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas.

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

[...]

Emerge dos autos que servem de base para a presente denúncia, que no período compreendido entre janeiro de 2024 e 06 de maio de 2025, na Rua Projetada, Bairro Arerá, próximo à quadra, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado ANTÔNIO GOMES OZÓRIO, agindo de forma livre e consciente, por pelo menos 02 (duas) vezes e em continuidade delitiva, praticou atos libidinosos com a adolescente MICKAELLY DOS SANTOS CORREA, sua sobrinha, nascida no dia 31/01/2013, a qual contava com apenas 11 (onze) anos de idade à época do primeiro fato e 12 (doze) anos no segundo.

Apurou-se que no ano de 2024, em data não determinada, por volta das 11:00, no local acima mencionado, quando a vítima contava com apenas 11 (onze) anos de idade, o denunciado tentou retirar sua blusa e forçou uma tentativa de beijo.

Consta, ainda, que no dia 06 de maio de 2025, por volta de 00:30, no local acima mencionado, o denunciado se aproveitando do momento em que a avó da vítima, OLINDA GOMES OZÓRIO, estava no banheiro, adentrou no quarto onde se encontrava a sua sobrinha. Nesse instante, a vítima tentou realizar uma ligação para seu amigo, VINYCIUS SOUZA SANTOS. Contudo, ao perceber a tentativa, o representado desligou a chamada e passou a se comunicar com VINYCIUS por meio de mensagens, entre as quais constavam pedidos de socorro enviados pela vítima, conforme capturas de tela anexados nas pp. 19/21 do IP.

Em seguida, o denunciado tapou a boca da vítima, segurou em seu pescoço e passou as mãos pelo seu corpo tocando seus seios e vagina, cessando o ato libidinoso apenas ao notar que a avó da vítima havia saído do banheiro.

Os crimes foram cometidos com abuso de autoridade, prevalecendo-se de relações domésticas ou de hospitalidade, e com violência contra a mulher, na forma da Lei n° 11.340/06, no âmbito da família, haja vista que o denunciado é tio da vítima.

[...]

Dessa forma, restam evidentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, que justificam a decretação da prisão preventiva.

Em abordagem inicial, a defesa aduz a
ausência de fundamentação capaz de sustentar a presença dos requisitos necessários para decretação da medida extrema.

Ocorre que a decisão do togado que manteve o acautelamento se encontra em perfeita harmonia com os dizeres dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo oportuno colacionar trecho da decisão:

“Passo à revisão da prisão do acusado, em consonância com o disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, e no art. 4º, inciso I, da Recomendação nº 62/2020, do CNJ, que determina a revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva, de ofício ou a pedido das partes, passo a analisar o decreto de prisão em desfavor do acusado.

Ao compulsar os autos, entendo que
SUBSISTEM
os requisitos das medidas impostas, conforme salientado nas decisões que decretaram e mantiveram as prisões preventivas dos réus, inexistindo novos elementos fáticos ou jurídicos que possam revogá-las, eis que presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Destaco trecho constante em denúncia
: “Apurou-se que no ano de 2024, em data não determinada, por volta das 11:00, no local acima mencionado, quando a vítima contava com apenas 11 (onze) anos de idade, o denunciado tentou retirar sua blusa e forçou uma tentativa de beijo. Consta, ainda, que no dia 06 de maio de 2025, por volta de 00:30, no local acima mencionado, o denunciado se aproveitando do momento em que a avó da vítima, OLINDA GOMES OZÓRIO, estava no banheiro, adentrou no quarto onde se encontrava a sua sobrinha. Nesse instante, a vítima tentou realizar uma ligação para seu amigo, VINYCIUS SOUZA SANTOS. Contudo, ao perceber a tentativa, o representado desligou a chamada e passou a se comunicar com VINYCIUS por meio de mensagens, entre as quais constavam pedidos de socorro enviados pela vítima, conforme capturas de tela anexados nas pp. 19/21 do IP. Em seguida, o denunciado tapou a boca da vítima, segurou em seu pescoço e passou as mãos pelo seu corpo tocando seus seios e vagina, cessando o ato libidinoso apenas ao notar que a avó da vítima havia saído do banheiro. Os crimes foram cometidos com abuso de autoridade, prevalecendo-se de relações domésticas ou de hospitalidade, e com violência contra a mulher, na forma da Lei n° 11.340/06, no âmbito da família, haja vista que o denunciado é tio da vítima.”.

Diante do exposto, em consonância com o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
do acusado, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Designo
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
para o dia
3 de setembro de 2025, às 15h, por videoconferência
.”

Nesse âmbito, percebe-se que o Magistrado de piso ressaltou o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, apontando também a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da ação antijurídica perpetrada, sendo a fundamentação apresentada robusta o suficiente para justificar a medida excepcional.

Tratando da suposta ilegalidade advindo do excesso na duração da prisão temporária, que teria perdurado ilegalmente pelo período de 19 dias, há de se compreender que a situação apontada, decorre de erro do sistema penitenciário, não tendo ocorrido qualquer ilegalidade por parte do Juízo que decretou a prisão temporária e, subsequentemente, a prisão preventiva, pois foram respeitados todos os requisitos para ambas.

No que tange à demora na habilitação do advogado para integrar o processo, é necessário reconhecer que, devido ao perfil do crime
–
ato libidinoso cometido contra menor impúbere
–
a ação penal tramita em segredo de justiça, sendo caracterizada por especificidades intrínsecas a esse tipo de procedimento, que causaram a delonga discutida, não havendo qualquer ilegalidade, ou intenção em embaraçar a defesa.

Dito isso, o suplicante teve acesso a advogado, desde o momento em que a persecução penal iniciou, ao mesmo tempo em que a defesa conseguiu participar de todo o trâmite processual, inexistindo qualquer cerceamento ao contraditório.

Por fim, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões, quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

A revogação da prisão preventiva criaria risco concreto para a ordem pública e para o bem-estar da vítima, que foi alvo da violência sexual, não sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.